Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708691-64.2022.8.07.0019 EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: ANA ALVES PORTELA DESPACHO Verifica-se que a ré anexou petição no ID 53386400 na qual informou ter apresentado a reclamação n. 0748520-75.2023.8.07.0000 contra os acórdãos proferidos nos autos e requereu a suspensão do feito. Ato contínuo, foram anexados aos autos o ofício n. 39/2023 e documentos (ID 54502327), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando o despacho proferido na aludida reclamação e requisitando informações. De acordo com os arts. 989, II, do CPC, a suspensão do curso do processo referente ao ato reclamado não se opera com a distribuição da reclamação, dependendo de despacho do ministro relator, que analisará a existência de possível dano irreparável. Nesse sentido, nota-se que não houve pedido liminar na reclamação requerendo a suspensão. Assim, nada a prover quanto ao seu requerimento nos presentes autos. Por fim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal